Tribunal: TJMT
Processo: 1036977-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036977-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA DAS GRACAS MARTINI PEREIRA - CPF: 102.850.458-65 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ROSILENE AUGUSTO - CPF: 070.705.748-51 (EMBARGANTE), EDMILSON DIAS MARTINS - CPF: 215.109.378-62 (EMBARGADO), MARY ANGELICA DIAS MARTINS - CPF: 303.617.818-06 (EMBARGADO), SILVIA MARIA DIAS MARTINS - CPF: 226.849.178-17 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO SOBRE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDAD
E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Rosilene Augusto contra acórdão que, ao julgar Agravo de Instrumento, confirmou decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do georreferenciamento de imóvel rural em nome da embargante e manteve a tutela provisória em favor dos agravados. A decisão embargada reconheceu a existência de coisa julgada material oriunda de sentença homologatória de acordo em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, que declarou o imóvel como bem particular, excluindo-o da partilha. A embargante sustenta existência de contradição, sob o argumento de que apresentou documentos médicos aptos a demonstrar coação na formalização do acordo, requerendo efeitos infringentes para revogação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto à valoração das provas relativas ao suposto vício de consentimento no acordo homologado judicialmente, de modo a justificar a integração do julgado e a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção à ausência de boletim de ocorrência, declarações contemporâneas, documentos médicos idôneos ou manifestações anteriores à homologação do acordo resulta da análise crítica do acervo probatório disponível, sendo legítima a valoração judicial da insuficiência de tais elementos.

A parte embargante busca reabrir a discussão sobre o mérito da causa e a suficiência das provas apresentadas, o que
extrapola a função integrativa dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A alegada existência de documentos médicos nos autos foi enfrentada de forma explícita, tendo o colegiado concluído que eventual vício de consentimento demanda dilação probatória incompatível com o rito do Agravo de Instrumento e deve ser veiculado por ação própria, não se prestando os embargos como substitutivos de apelação.

O voto condutor examinou detalhadamente os requisitos da tutela provisória à luz do artigo 300 do CPC e reafirmou a necessidade de preservação dos efeitos da coisa julgada, afastando, com fundamentação suficiente, a tese de coação.

O pedido de efeitos infringentes evidencia o caráter infringente dos
aclaratórios
, sem que se tenha verificado qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reavaliação da suficiência ou da contemporaneidade dos elementos probatórios não se compatibiliza com os limites dos Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

O reconhecimento de eventual vício de consentimento em acordo homologado judicialmente exige ação própria e dilação probatória, não sendo a
dmiss
ível sua desconstituição por via incidental em sede de tutela provisória.

A ausência de prova mínima e contemporânea sobre coação
valida
a manutenção da tutela provisória que preserva os efeitos da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante.

Esta
indica existência de contradição n
a decisão colegiada
, porque
foi
registr
ada

a
ausência de prova mínima do alegado vício de consentimento no acordo celebrado, bem como inexistência de boletim de ocorrência, atestados médicos, declarações ou manifestações contemporâneas aos fatos que pudessem amparar a tese de coação, além de assentar que a análise de eventual defeito de vontade exige dilação probatória incompatível com o
A
gravo de
I
nstrumento e com o rito da tutela provisória.

S
ustenta que tal conclusão contraria os elementos dos autos, pois afirma ter juntado documentos médicos que demonstram sua debilidade psíquica à época da assinatura do termo de acordo e da declaração de propriedade do imóvel, documentos que não receberam exame efetivo, apesar de capazes de evidenciar o estado clínico e reforçar a alegação de coação.

Alega que esse material médico, aliado aos registros de domínio da terra já acostados, confirma a titularidade do bem em seu favor e enfraquece a versão dos embargados.

Ao final, requer esclarecimento do ponto reputado contraditório, com reconhecimento da eficácia dos documentos apresentados e atribuição de efeitos modificativos aos
E
mbargos para suspender a decisão liminar proferida nos autos de origem, a qual cria risco de alienação indevida do imóvel em razão da alteração do georreferenciamento para nome diverso do seu.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pela agravante Rosilene Augusto contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, confirmou decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do georreferenciamento do imóvel rural em nome dela e manteve a tutela provisória em favor dos agravados.

Em síntese,
o
julgado

destacou
a
existência de sentença transitada em julgado, proferida em
A
ção de
R
econhecimento e
D
issolução de
U
nião
E
stável, que reconheceu natureza particular do imóvel rural e o excluiu da partilha, de modo que a rediscussão da titularidade somente se admite por
A
ção anulatória própria, e não por alegações incidentais em pedido de tutela provisória. Ressaltou ainda que a agravante não apresentou prova mínima e contemporânea apta a demonstrar vício de consentimento no acordo homologado, enfatizando a inexistência de boletim de ocorrência, manifestações anteriores, documentos médicos idôneos ou declarações de terceiros que confirmassem coação. Assinalou também que a permanência do georreferenciamento em nome da recorrente, em desacordo com a sentença, cria aparência ilegítima de titularidade e risco de alienação indevida, o que justifica preservação da medida de urgência.

O
colegiado considerou presentes a probabilidade do direito dos agravados, amparada pela coisa julgada material, e o perigo de dano decorrente da manutenção do cadastro no INCRA em nome da agravante, concluindo pela manutenção da tutela provisória e pelo não provimento do
A
gravo de
I
nstrumento.

A embargante sustenta existência de contradição no julgado, porque o voto condutor registrou ausência de prova mínima relativa ao vício de consentimento, com destaque para a inexistência de boletim de ocorrência, atestados médicos ou declarações contemporâneas aos fatos, apesar de ter juntado documentos médicos que demonstram debilidade psíquica à época da assinatura do acordo
e da declaração de renúncia. Alega que tais elementos corroboram coação e legitimam atribuição de efeitos modificativos ao Recurso integrativo, com revogação da tutela provisória anteriormente deferida.

Sobre a matéria, assim ficou consignado pela Câmara:

“Para a concessão de tutela provisória, exige-se a presença simultânea de elementos que revelem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

A tese principal da agravante é a de que o termo de renúncia do bem foi firmado mediante grave ameaça e que os agravados agiram de má-fé, tentando se valer de documentos produzidos sob coação para afastá-la da propriedade que lhe pertence há décadas.

Infere-se dos autos a presença de probabilidade do direito, uma vez que há sentença transitada em julgado que excluiu expressamente o imóvel da partilha e declarou sua natureza particular. A coisa julgada material impede rediscussão sobre a titularidade do bem, salvo por Ação Anulatória própria, jamais por meio de simples alegações incidentais em pedido de tutela provisória.

A agravante não juntou qualquer prova mínima, contemporânea aos fatos, capaz de demonstrar vício de consentimento na celebração do acordo homologado na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Nenhum boletim de ocorrência, manifestação anterior, documento médico ou declaração de terceiros foi apresentado para corroborar o alegado cenário de coação. Limita-se a afirmar, sem respaldo probatório, que teria sofrido ameaças e
manipulação do filho de seu ex-companheiro, mas a ausência completa de elementos impede infirmar a conclusão judicial
alcançada anos
antes.

O simples inconformismo da agravante com acordo homologado definitivamente não autoriza o afastamento dos efeitos da coisa julgada, nem invalida documentos idôneos no processo originário. A presunção de legitimidade da sentença é robusta e somente pode ceder diante de prova inequívoca, a qual inexiste nos autos.

Assim, eventuais declarações administrativas não prevalecem sobre decisão judicial que reconheceu a natureza particular do imóvel. Se a agravante entendia possuir direito verdadeiro sobre o bem, deveria ter demonstrado essa condição na Ação de Dissolução da União Estável, o que não fez, tendo inclusive firmado acordo com renúncia expressa.

Quanto ao perigo de dano, a manutenção do georreferenciamento em nome da agravante, após sentença que atribuiu a titularidade exclusiva ao falecido, gera situação de insegurança jurídica, possibilitando aparente disponibilidade do bem perante terceiros, o que afeta diretamente a ordem registral.

E mais, a discussão sobre a existência de vício de consentimento, diante de sua complexidade e dificuldade de comprovação, requer exame cauteloso e dilação probatória.

A tutela, portanto, protege o resultado útil da demanda e preserva efeito prático da coisa julgada.
”

A referência à ausência de documentos médicos e demais provas contemporâneas na fundamentação do acórdão resultou
da valoração do conjunto probatório apresentado naquele momento. A Turma, ao afirmar inexistência de suporte mínimo para a tese de coação, deixou claro que os elementos trazidos pela parte não possuíam densidade nem contemporaneidade suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da sentença transitada em julgado.

O que a embargante busca, em verdade, é reabrir discussão sobre a suficiência e o alcance dos documentos juntados, inclusive laudos médicos, para que sejam interpretados de forma diversa e, ao final, produzam efeito inverso ao já proclamado. Esse objetivo extravasa os limites estreitos do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC, que não se presta à revisão do juízo de convencimento já formado, mas apenas à integração ou correção da decisão.

Além disso, ainda que se admitisse, em favor da embargante, a leitura de que determinados relatórios médicos constam do caderno processual, o a
resto
embargado enfrentou de forma explícita a questão do vício de consentimento e concluiu que a verificação de coação exige instrução ampla e cognição exauriente, incompatíveis com a via do
A
gravo de
I
nstrumento e com o rito próprio da tutela de urgência.

Assim, mesmo diante de atestados, a solução permanece a mesma, pois o colegiado afirmou que o reconhecimento de eventual vício da vontade depende de
A
ção específica e de dilação probatória, sem espaço para desconstituir coisa julgada por simples inconformismo em sede recursal.

O voto condutor transcreveu a fundamentação da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem e, após análise detalhada dos requisitos do artigo 300 do CPC, concluiu pela adequação da medida, com ênfase na necessidade de resguardar a eficácia prática da sentença transitada em julgado e evitar que o registro geográfico em nome da agravante produza efeitos perante terceiros.

Houve, portanto, exame completo do ponto controvertido, ainda que em sentido desfavorável à parte.

O pedido de atribuição de efeitos infringentes reforça o caráter inadequado dos
A
claratórios
, pois evidencia tentativa de substituição da decisão colegiada por novo julgamento do mérito, sem demonstração de efetivo vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, convém registrar que o
decisum
embargado já assentou tese clara sobre a matéria, inclusive com referência aos dispositivos legais aplicáveis e à necessidade de ação própria para desconstituir negócio jurídico homologado judicialmente, o que atende inclusive eventual propósito de prequestionamento, dispensando nova manifestação.

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaraçã
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025